Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717866-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HUGO ARITOMO SETTE SILVA, LORENA MAGALHAES LIMA DESPACHO Intimem-se as agravantes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo, tendo em vista a extinção da fase de cumprimento de sentença nos autos de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator